Tribunal: TJDFT
Processo: 0701010-74.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701010-74.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERASA S.A., COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB APELADO: MARCELO YURI DE CARVALHO DA CRUZ DESPACHO Intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre a incidência da Súmula 725, do col. Superior Tribunal de Justiça, à presente demanda. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 30 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator